Tribunal: STJ
Processo: 5000439-57.2018.8.21.0155
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2232185 - RS (2025/0343922-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: PAULO TURRA MAGNI - RS017732
CRISTIANO DA SILVA BREDA - RS040466
ARTHUR SPONCHIADO DE ÁVILA - RS054157
RECORRIDO
: ALZIRA DOS SANTOS ABREU
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
1. Não há falar-se em violação ao art. 1.022 do CPC se o Tribunal de origem examina o
recurso atendo-se aos limites objetivos da matéria devolvida.
2. Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
09/02/2026,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54033766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/02/2026 14:42:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: ad7a77ec-271e-4f2c-b6fd-fa97f1a3dc53

RECURSO ESPECIAL No 2232185 - RS (2025/0343922-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: PAULO TURRA MAGNI - RS017732
CRISTIANO DA SILVA BREDA - RS040466
ARTHUR SPONCHIADO DE ÁVILA - RS054157
RECORRIDO
: ALZIRA DOS SANTOS ABREU
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
1. Não há falar-se em violação ao art. 1.022 do CPC se o Tribunal de origem examina o
recurso atendo-se aos limites objetivos da matéria devolvida.
2. Recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base na alínea “a” do inciso III do
da Constituição Federal, por Itaú Unibanco S.A. contra acórdão assim ementado
art. 105
(fl. 361):
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE
JUROS.
ABUSIVIDADE
DA
TAXA
DE
JUROS
NÃO
CONFIGURADA.
AFASTAMENTO DA MORA. INVIABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
CABIMENTO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E TARIFAS DE ABERTURA DE
CRÉDITO E DE EMISSÃO DE CARNÊ, POR SERVIÇO DE TERCEIRO. AUSENTE
PREVISÃO NO CONTRATO. INCIDÊNCIA DO
DO CPC QUANTO AOS
ART. 400,
CONTRATOS
BANCÁRIOS
NÃO
JUNTADOS
AOS
AUTOS.
REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA.
ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. CONTRATAÇÃO EM PERCENTUAL
INFERIOR À MÉDIA AFERIDA PELO BACEN PARA O PERÍODO.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO RECONHECIMENTO.
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. CABÍVEL A CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS,
PORQUANTO AVENÇADA DE FORMA EXPRESSA, O QUE NÃO CARACTERIZA
ABUSIVIDADE, SEGUNDO A ORIENTAÇÃO DAS SÚMULAS N. 539 E 541 DO E.
STJ. QUANTO AOS CONTRATOS NÃO JUNTADOS AOS AUTOS, INCIDE A
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE PREVISTA NO
I, DO CPC, UMA VEZ
ART. 400,
QUE NÃO HÁ COMO SE INFERIR A PREVISÃO CONTRATUAL.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E TARIFAS DE ABERTURA DE CRÉDITO E DE
EMISSÃO DE CARNÊ, POR SERVIÇO DE TERCEIRO. AUSENTE PREVISÃO NO
Documento eletrônico VDA53319439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:10
Código de Controle do Documento: bd515c87-3a0c-4a2b-8c9c-e849bceb3f8b

CONTRATO JUNTADO AUTOS DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E DE
TARIFAS DE ABERTURA DE CRÉDITO E DE EMISSÃO DE CARNÊ, POR
SERVIÇO DE TERCEIRO. QUANTO AOS DEMAIS CONTRATOS, INCIDE A
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE PREVISTA NO
I, DO CPC, UMA VEZ
ART. 400,
QUE NÃO HÁ COMO SE INFERIR A PREVISÃO CONTRATUAL.
REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA. A PARTE AUTORA SUCUMBENTE
EM PARTE MAIOR ARCARÁ COM 80% DAS CUSTAS PROCESSUAIS E OS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 15% DO VALOR ATUALIZADO DA
CAUSA. A PARTE DEMANDADA ARCARÁ COM 20% DAS CUSTAS
PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO EM 10% SOBRE O
VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO
§§ 2o E 8o, DO CPC.
ART. 85,
RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DE
APELAÇÃO DO DEMANDADO PROVIDO EM PARTE.

Os embargos de declaração opostos pelo ITAU UNIBANCO S.A. foram
rejeitados (fls. 443-450).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou o
do Código de Processo Civil.
art. 1.022, inciso II,
Sustenta negativa de prestação jurisdicional por omissão quanto a duas
questões essenciais: a) decisão
referente ao contrato no 11310421-6, ao
ultra/extra petita
fundamento de que não houve pedido revisional específico nem devolução do recurso
sobre esse pacto; b) inexistência do contrato no 29210285-0 nos autos, o que, segundo
afirma, tornaria indevida a aplicação das sanções do
do Código de Processo
art. 400
Civil. Defende, com base nessas premissas, a necessidade de anulação do acórdão para
que o Tribunal de origem aprecie os pontos omitidos.
Contrarrazões às fls. 559-568, na qual a parte recorrida alega, em síntese, a
incidência dos óbices das Súmulas 5/STJ e 7/STJ por demandar reexame de cláusulas
contratuais e fatos, além da inexistência de violação do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, por haver fundamentação suficiente, citando precedentes no mesmo sentido.
Requer a inadmissão ou, superada, o não provimento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Originariamente, a parte autora ajuizou ação de revisão de contrato em face
da instituição financeira, alegando abusividade de cláusulas em diversos instrumentos,
especialmente por descontos em benefício previdenciário acima de 30%, aplicação do
Código de Defesa do Consumidor, onerosidade excessiva, ilegalidade dos descontos
superiores ao limite, discussão de juros remuneratórios, capitalização de juros, comissão
de permanência, cumulação de encargos e tarifas de abertura de crédito e emissão de
Documento eletrônico VDA53319439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:10
Código de Controle do Documento: bd515c87-3a0c-4a2b-8c9c-e849bceb3f8b

carnê; requereu liminar para limitação dos descontos a 30% dos proventos, revisão dos
contratos com repetição de indébito em dobro, descaracterização da mora e gratuidade
de Justiça (fl. 214).
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: a) limitar os
juros remuneratórios do contrato no 29210285-0 à taxa média de mercado da época; b)
afastar a capitalização mensal, a comissão de permanência, a tarifa de serviços de
terceiros e os efeitos da mora nos contratos no 29210285-0, 5910344-0 e 14034802-0; c)
condenar à devolução dos valores cobrados em excesso, com repetição simples após
compensação, além de redistribuir sucumbência e honorários entre as partes (fls. 221-
222).
O Tribunal de origem negou provimento aos agravos internos das partes,
mantendo a conclusão de inexistência de abusividade nas taxas de juros dos contratos
juntados aos autos, reconhecendo a capitalização mensal quando expressamente
pactuada conforme as Súmulas 539/STJ e 541/STJ, aplicando a presunção do art. 400
do Código de Processo Civil aos contratos não juntados, afastando comissão de
permanência e tarifas sem previsão, e redimensionando a sucumbência, com inversão
dos percentuais de custas e honorários em desfavor da parte autora (fls. 361-367).
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 443-450).
O ponto central do recurso especial, a alegação de violação do
do Código de Processo Civil, não se comprova.
art. 1.022, inciso II,
Com efeito, a parte se manifesta acerca da inexistência de menção ao
contrato no 29210285-0 na inicial, argumentando que o pacto não consta nos extratos de
empréstimo realizados colacionados aos autos pela parte autora, o que impediria a
submissão do pacto ao pedido revisional.
Da leitura dos autos, entretanto, verifica-se que a instituição financeira, em sua
peça de contestação (fl. 91 e-STJ), expressamente indica o contrato no 29210285-0
dentre os quais a parte pretende revisar, de modo que não há como, em momento
posterior, postular a ausência de submissão do mencionado pacto ao pedido revisional.
Quanto à indicação da decisão
verifica-se que o pedido formulado
extra petita,
na apelação da parte consumidora é expresso no sentido de que sejam julgados
procedentes os pedidos iniciais, o que engloba o contrato de no 11310421-6.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez
art. 85,
por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida,
observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, ônus suspensos no
caso de beneficiário da Justiça gratuita.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53319439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:10
Código de Controle do Documento: bd515c87-3a0c-4a2b-8c9c-e849bceb3f8b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.232.185 / RS
Número Registro: 2025/0343922-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50004395720188210155
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: PAULO TURRA MAGNI - RS017732
CRISTIANO DA SILVA BREDA - RS040466
ARTHUR SPONCHIADO DE ÁVILA - RS054157
RECORRIDO
: ALZIRA DOS SANTOS ABREU
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS -
REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO/ANATOCISMO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54011727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:26:05
Código de Controle do Documento: ab312367-69b2-4dc9-bde7-acc0a1f29d65

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:26:05
Código de Controle do Documento: ab312367-69b2-4dc9-bde7-acc0a1f29d65